Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento da execução de título extrajudicial até o julgamento definitivo de mérito dos respectivos embargos à execução.
2. A apresentação de contrarrazões configura hipótese de preclusão consumativa, obstando a apresentação de nova resposta, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade recursal.
3. In casu, este Colegiado concluiu, em sede de apelação, pela cassação da sentença proferida nos embargos à execução, tornando sem efeito os atos posteriores e determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas necessárias, não havendo se falar em trânsito em julgado e no consequente arquivamento dos embargos, que deve prosseguir nos termos delineados no acórdão que julgou os apelos.

4. As provas necessárias ao deslinde da controvérsia devem ser produzidas no bojo dos embargos, cujo julgamento interfere diretamente no rumo da execução, configurando-se hipótese de prejudicialidade externa. A execução deve aguardar o julgamento definitivo de mérito dos respectivos embargos, mormente em se considerando a possibilidade de adoção de atos expropriatórios em caso de prosseguimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.